Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-73.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000961-73.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (APELANTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (VÍTIMA), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (VÍTIMA), WALTER WILLIAN MATEUS ALVES - CPF: 006.101.121-55 (VÍTIMA), AJADIR DE LEMOS AJALA LOUBET - CPF: 390.010.911-72 (ASSISTENTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – AMEAÇAS COMPROVADAS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – CONSIDERAÇÃO DO FATO COMO MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Com efeito, a tese de atipicidade, segundo a qual “o denunciado não ameaçou os policiais militares, nem por palavras, nem por gestos, não havendo qualquer expressão que pudesse ser interpretada como mal injusto e grave”, não encontra respaldo nas provas produzidas, que confirmaram a narrativa da denúncia.

Considerando que inexiste reincidência no presente caso, o anterior processo ainda assim seria considerado como maus antecedentes autorizando o aumento da pena-base, de modo que diante dessa observação, deixo de alterar a pena fixada.

Entretanto, inexistindo reincidência a ser considerada no caso concreto, não há se falar em sua aplicabilidade para, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, alterar o regime inicial aberto para o semiaberto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por DOUGLAS CARVALHO MACHADO, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, no seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu DOUGLAS CARVALHO MACHADO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática da infração penal tipificada no artigo 147 do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que não demonstrado que é pobre na acepção da lei (art. 92 da Lei n° 9.099/95 e art. 804 do CPP). Esclareço, por oportuno, que no sistema dos Juizados Especiais inexiste previsão de isenção de custas e despesas processuais no que tange à jurisdição criminal, dispondo a lei de regência, inclusive, que as despesas serão reduzidas nos casos de transação penal e composição civil (art. 87 da Lei n° 9.099/95).

A parte Ré, ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la por falta de provas, notadamente quanto ao alegado mal injusto e grave tendo apenas prometido “botar na justiça” os policiais que abordaram a si e sua esposa de forma truculenta.

Alegou que “não ameaçou os policiais militares, nem por palavras, nem por gestos, não havendo qualquer expressão que pudesse ser interpretada como mal injusto e grave”.

Argumentou que se mostra inviável a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Sustentou a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena, pois inexiste reincidência, fazendo jus ao regime aberto. Em razão do alegado
error in judicando
, a parte Recorrente, em caso de condenação, pugnou pela reforma da decisão para: a) aplicar a pena de multa ou, subsidiariamente, fixar a pena mínima de 1 (um) mês de detenção; e b) em caso de pena de detenção, a fixação do regime inicial aberto, em razão da aplicação do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que “o apelante DOUGLAS ameaçou dolosamente os policias militares que atuaram na diligência, confirmando que o acusado pronunciou todas as ameaças descritas na inicial acusatória, não havendo o que se falar em ausência de provas de materialidade delitiva”, bem como que “o autor do fato é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho e tal situação, somada as ameaças proferidas pelo apelante no momento da abordagem policial, causou temor nos policiais que atuaram na diligência, ora vítimas”.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, com o argumento de que apesar de inexistir tecnicamente a reincidência nenhum efeito prático há de surtir, pois “acaso não tivesse optado por utilizar o mencionado processo na segunda fase da dosimetria da pena, é certo que o Juízo de Primeiro Grau o teria feito na primeira fase, como circunstância judicial para fixação da pena-base, ocasião em que ela teria sido elevada”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Insurge-se a parte Ré quanto à condenação com base nos seguintes argumentos: a) atipicidade da conduta e falta de provas para condenação, notadamente quanto ao alegado mal injusto e grave tendo apenas prometido “botar na justiça” os policiais que abordaram a si e sua esposa de forma truculenta; b) inexistência de reincidência, uma vez que o trânsito em julgado da anterior condenação que culminou no reconhecimento da agravante da reincidência se deu em 23/04/2019 e os fatos objeto da presente Ação Penal ocorreram em 24/01/2019, ou seja, três meses antes, de modo que a elevação da pena em 10 dias é indevida, assim como é indevida a fixação inicial do cumprimento de pena no regime semiaberto.

Pois bem.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência (ID. 37651321 – Pág. 59/61), Termos de Depoimento (ID. 37651321 – Pág. 63/64), Termo de Representação (ID. 37651321 – Pág. 65), além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Com efeito, a tese de atipicidade, segundo a qual “o denunciado não ameaçou os policiais militares, nem por palavras, nem por gestos, não havendo qualquer expressão que pudesse ser interpretada como mal injusto e grave”, não encontra respaldo nas provas produzidas, que confirmaram a narrativa da denúncia.

Consta dos autos, de forma sobejamente comprovada, que o Recorrente prometeu causar mal injusto e grave aos policiais militares VALDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, IGOR ALVES MACEDO e WALTER WILLIAM MATEUS ALVES.

As provas amealhadas durante a fase inquisitiva, confirmadas na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovam que o Apelante, inconformado com a abordagem policial, proferiu ameaças contra os militares, nos seguintes termos: “que era empresário, não era vagabundo e que acabaria com o SD Mateus”, se referindo à vítima WALTER WILLIAN MATEUS ALVES, assim como declarou: “Mateus eu vou atrás e você também”, referindo às vítimas WALTER e IGOR.

Ainda, há prova de que o Apelante declarou: “eu conheço muita gente, e eu vou te pegar, eu sou homem de palavra e vocês pão pagar por isso”, palavras direcionadas a toda Guarnição Policial, bem como bradou: “será lembrado, eu sou homem”, ocasião em que apontou o dedo em direção da vítima IGOR.

À vista das provas produzidas, não há reparo a ser feito quanto a autoria e materialidade do delito.

Entretanto, razão assiste ao Apelante quanto ao
error in judicando
no reconhecimento da reincidência para aumentar a pena em 10 dias, assim como para fixar o regime inicial e cumprimento de pena no regime semiaberto.

De fato, não há preenchimento do requisito para o reconhecimento da reincidência, pois o trânsito em julgado da anterior condenação que culminou no reconhecimento da agravante da reincidência se deu em 23/04/2019 e os fatos objeto da presente Ação Penal ocorreram em 24/01/2019, ou seja, três meses antes.

O magistrado
a quo
deixou de considerar o anterior processo como maus antecedentes para reconhecer a reincidência, a fim de aumentar a pena como agravante e, ainda, para mudar o regime de cumprimento inicial de pena, conforme trecho que cito:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que: 1) a culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal, não havendo qualquer subsídio que possa aumentar ou diminuir a censura da prática do ato ilícito; 2) o acusado não ostenta maus antecedentes, vez que a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria da pena; 3) não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social do réu, razão pela qual nada há que se valorar nesse sentido; 4) a personalidade do agente deve ser considerada, vez que demonstrado seu desvio de caráter e má índole, identificando-se que o episódio não pode ser considerado como acidental na vida do réu ; 5) os motivos específicos que levaram à prática do delito também podem ser considerados em desfavor do acusado; 6) as circunstâncias do crime merecem ser consideradas, já que o reú, demonstrou total desrespeito à ação policial; 7) as consequências do crime foram as inerentes ao próprio tipo penal, nada havendo que se valorar; 8) o comportamento das vítimas não influenciaram a prática do crime.

Sendo assim, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, no patamar de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e, em consulta ao sistema SEEU, constato que o acusado foi condenado pela prática de crime doloso e atualmente cumpre pena em regime fechado (PEP n. 2000176-53.2019.8.11.00015), de modo que reconheço a presença da agravante prevista no artigo 61, I (reincidência) do Código Penal, razão porque aumento a pena para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da dosimetria, observo que não há causas gerais/especiais de aumento da pena ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena já fixada, tornando-a concreta e definitiva no patamar de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Levando-se em conta que o acusado é reincidente, em observância ao artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena.

Considerando que inexiste reincidência no presente caso, o anterior processo ainda assim seria considerado como maus antecedentes autorizando o aumento da pena-base, de modo que diante dessa observação, deixo de alterar a pena fixada.

Entretanto, inexistindo reincidência a ser considerada no caso concreto, não há se falar em sua aplicabilidade para, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, alterar o regime inicial aberto para o semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a reincidência e fixar o regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021